Tribunal: STJ
Processo: 0129786-15.2015.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1373303 - ES (2018/0260992-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVANTE
: ESTEPHAN JOSE MOANA
AGRAVANTE
: CONSTANTINO COLODETTI
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS
: SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: OS MESMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA.
PRESCRIÇÃO.
LAUDÊMIO
E
MULTA
DE
TRANSFERÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE

FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPUGNADOS.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489 e 1.022 do
, a decisão agravada destacou que “o acórdão
CPC/2015)
recorrido não incorreu em qualquer vício” (fls. 735-736), e registrou a falta de
prequestionamento do “pedido de exclusão das acessões e benfeitorias da base
de cálculo do laudêmio e da multa”, por ter sido o tema suscitado apenas nas
razões dos Embargos de Declaração, não tendo sido, dessa forma, objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem (fls. 735-736). Inexiste, portanto, omissão,
contradição ou obscuridade na decisão objurgada ou no acórdão de origem.
Ademais, os agravantes não demonstram, no presente agravo interno, omissão
específica remanescente.
2. Outrossim, o delineamento do acórdão recorrido evidencia que a
conclusão firmada pela instância ordinária decorreu da análise do contexto
fático-probatório (ciência do aforamento; cadeia dominial; inferência de
comunicação contratual; datas de transferência e lançamentos), o que atrai o
óbice da
na via especial.
Súmula n. 7/STJ
3. Quanto à interposição do recurso especial pela alínea “c”
(divergência), a incidência da
sobre a matéria veiculada pela
Súmula n. 7/STJ
alínea “a” impede o conhecimento pela divergência acerca da mesma questão,
pois pressupõe identidade fático-jurídica que não pode ser reconhecida sem
reexame de provas.
4. Persiste, também, o fundamento autônomo registrado na decisão
agravada, não impugnado especificamente nas razões do especial: “boa fé
contratual [...] informação do primeiro auto [...] impossibilidade de se premiar
Documento eletrônico VDA53262550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e24888f4-568e-4f93-a5f2-51addd505793

a inércia [...] não foram impugnados nas razões do especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.” (fl. 743). No agravo interno, os
recorrentes não infirmam concretamente tais pontos, limitando-se a reafirmar a
tese de valoração jurídica, o que mantém a aplicação, por analogia, da
Súmula 283/STF.
5. Por fim, especificamente com relação à falta de apreciação do pedido
de exclusão das acessões e benfeitorias da base de cálculo do laudêmio e da
multa, verifica-se a falta de prequestionamento do tema, pois não apreciado
pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 211/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e24888f4-568e-4f93-a5f2-51addd505793

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1373303 - ES (2018/0260992-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTEPHAN JOSE MOANA
AGRAVANTE
: CONSTANTINO COLODETTI
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS
: SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA.
PRESCRIÇÃO.
LAUDÊMIO
E
MULTA
DE
TRANSFERÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE

FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPUGNADOS.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489 e 1.022 do
, a decisão agravada destacou que “o acórdão
CPC/2015)
recorrido não incorreu em qualquer vício” (fls. 735-736), e registrou a falta de
prequestionamento do “pedido de exclusão das acessões e benfeitorias da base
de cálculo do laudêmio e da multa”, por ter sido o tema suscitado apenas nas
razões dos Embargos de Declaração, não tendo sido, dessa forma, objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem (fls. 735-736). Inexiste, portanto, omissão,
contradição ou obscuridade na decisão objurgada ou no acórdão de origem.
Ademais, os agravantes não demonstram, no presente agravo interno, omissão
específica remanescente.
2. Outrossim, o delineamento do acórdão recorrido evidencia que a
conclusão firmada pela instância ordinária decorreu da análise do contexto
fático-probatório (ciência do aforamento; cadeia dominial; inferência de
comunicação contratual; datas de transferência e lançamentos), o que atrai o
óbice da
na via especial.
Súmula n. 7/STJ
3. Quanto à interposição do recurso especial pela alínea “c”
(divergência), a incidência da
sobre a matéria veiculada pela
Súmula n. 7/STJ
alínea “a” impede o conhecimento pela divergência acerca da mesma questão,
pois pressupõe identidade fático-jurídica que não pode ser reconhecida sem
reexame de provas.
Documento eletrônico VDA52640732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 3fdd0048-58f9-41da-b478-2f70d4e971b4

4. Persiste, também, o fundamento autônomo registrado na decisão
agravada, não impugnado especificamente nas razões do especial: “boa fé
contratual [...] informação do primeiro auto [...] impossibilidade de se premiar
a inércia [...] não foram impugnados nas razões do especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.” (fl. 743). No agravo interno, os
recorrentes não infirmam concretamente tais pontos, limitando-se a reafirmar a
tese de valoração jurídica, o que mantém a aplicação, por analogia, da
Súmula 283/STF.
5. Por fim, especificamente com relação à falta de apreciação do pedido
de exclusão das acessões e benfeitorias da base de cálculo do laudêmio e da
multa, verifica-se a falta de prequestionamento do tema, pois não apreciado
pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 211/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTEPHAN JOSÉ MOANA e outros
contra decisão (fls. 730-743) que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, com fundamento na incidência da
e na ausência de impugnação
Súmula n. 7/STJ
de fundamentos autônomos (
.
Súmula n. 283/STF)
A decisão agravada transcreveu trechos do acórdão do Tribunal de origem que,
com base no exame de elementos fáticos, fixou: (i) termo inicial da prescrição na data do
contrato de aforamento do primeiro autor; (ii) boa-fé contratual para inferir ciência dos
adquirentes; (iii) afastamento da limitação do § 1o do
da
(iv)
art. 47
Lei n. 9.636/1998;
exigibilidade do laudêmio e da multa, e recalculo do foro. Destaca-se: “Na hipótese dos
autos, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o autor Estephan firmou com a
União o contrato de aforamento [...]” (fls. 738-742).
Os agravantes alegam: i) divergência sobre imprescritibilidade de ação
declaratória fundada em natureza alodial (fls. e-STJ 779/783); ii) divergência sobre termo
inicial da prescrição (
), início com notificações (
(fls. e-STJ
actio nata
REsp 1.339.884/SC)
781/785); iii) inaplicabilidade da
por se tratar de valoração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos (fls. e-STJ 782/784); iv) afastamento da
(fls. e-STJ 785
Súmula 283/STF
/786); e pedidos de reforma/anulação, inclusive para retorno à origem e apreciação de
causas de pedir não enfrentadas (fls. e-STJ 786/788).
Foi apresentada impugnação pela União, sustentando ausência de violação ao
do CPC, incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF e falta de prequestionamento
art. 1.022
(fls. 791/799).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52640732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 3fdd0048-58f9-41da-b478-2f70d4e971b4

Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do
, a decisão agravada destacou que “o acórdão recorrido não incorreu
CPC/2015)
em qualquer vício” (fls. 735-736), e registrou a falta de prequestionamento do “pedido de
exclusão das acessões e benfeitorias da base de cálculo do laudêmio e da multa”, por ter
sido o tema suscitado apenas nas razões dos Embargos de Declaração, não tendo sido,
dessa forma, objeto de apreciação pelo Tribunal de origem (fls. 735-736). Inexiste,
portanto, omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada ou no acórdão de
origem. Ademais, os agravantes não demonstram, no presente agravo interno, omissão
específica remanescente.
Outrossim, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em premissas
fáticas específicas, entre as quais: a existência de contrato de aforamento firmado em
e a inferência, “em respeito à boa-fé contratual”, de que “Estephan não omitiu
12/12/2002
a Constantino e Maria da Penha que o imóvel era terreno de marinha” (fls. 738-742). Nessa
linha, consignou-se:
Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que
o autor Estephan firmou com a União o contrato de aforamento [...] Neste ponto, é
importante frisar que, em respeito à boa -fé contratual, é de se esperar que Estephan
não omitiu a Constantino e Maria da Penha que o imóvel era terreno de marinha [...]
independentemente de esta informação constar no registro público, inicia-se o prazo
prescricional [...]” (fls. 738-742).

Em complemento, o Tribunal de origem, ao tratar do laudêmio e da multa,
afirmou:
“[...] considerando-se que, dos documentos de fls. 185/186 e 299, fica
evidente que a União Federal efetuou o lançamento [...] entre agosto e outubro de
2015 [...] não há como se aplicar [...] a parte final do § 1°, do Artigo 47, da Lei n°
9.636/1998 [...] adotar-se entendimento contrário equivaleria premiar a inércia do
Primeiro Autor [...] (fls. 491-492).

Esse delineamento evidencia que a conclusão firmada pela instância ordinária
decorreu da análise do contexto fático-probatório (ciência do aforamento; cadeia dominial;
inferência de comunicação contratual; datas de transferência e lançamentos), o que atrai o
óbice da
na via especial. O agravo interno não afasta esse impedimento ao
Súmula n. 7/STJ
sustentar “valoração jurídica” onde há explícita fixação de premissas fáticas pelo acórdão
recorrido.
No ponto, impõe-se registrar que, nos termos da decisão agravada, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática (fl. 742). Todavia, não cabe a
Documento eletrônico VDA52640732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 3fdd0048-58f9-41da-b478-2f70d4e971b4

esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas
da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Quanto à interposição do recurso especial pela alínea “c” (divergência), a
incidência da
sobre a matéria veiculada pela alínea “a” impede o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento pela divergência acerca da mesma questão, pois pressupõe identidade fático-
jurídica que não pode ser reconhecida sem reexame de provas.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR
ELEMENTOS
QUE
CONFIGURAM
O
DANO
MORAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de conhecimento objetivando que o Instituto
de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS forneça cobertura
para realização procedimento cirúrgico de transplante renal, além de indenização por
danos morais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente a fim de
condenar a agravada em reparar danos morais. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada a fim de afastar a condenação de danos morais. Nesta Corte, o recurso
especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
II - Incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial"), porquanto o reexame da premissa fixada pelo acórdão
recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral
indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em recurso especial.
III - Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista
que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
IV - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Esta Corte já
pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de
julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório". (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.242.167/MA,
Turma, DJe de 5.4.2019.)
Documento eletrônico VDA52640732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 3fdd0048-58f9-41da-b478-2f70d4e971b4

V - Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma
questão aventada sob os auspícios da alínea a do permissivo constitucional, que, por
sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
VI - Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial pela alínea c.
VII - Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de que a incidência da
também impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido." (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.402.598/RS,
22.5.2019.)
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.825.108/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

Persiste, também, o fundamento autônomo registrado na decisão agravada, não
impugnado especificamente nas razões do especial: “boa fé contratual [...] informação
do primeiro auto [...] impossibilidade de se premiar a inércia [...] não foram impugnados
nas razões do especial, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.” (fl. 743). No
agravo interno, os recorrentes não infirmam concretamente tais pontos, limitando-se a
reafirmar a tese de valoração jurídica, o que mantém a aplicação, por analogia, da
Súmula 283/STF.
Leia-se, a propósito, o que foi consignado na decisão atacada (fl. 742):

Outrossim, os fundamentos acerca da boa fé contratual, da informação do
primeiro autos aos demais autores acerca da condição do imóvel e da impossibilidade
de se premiar a inércia do primeiro autor quanto ao pagamento do laudêmio e da
multa, mesmo ciente sua responsabilidade por força da Cláusula Primeira do contrato
de aforamento por ele firmado com a União Federal, não foram impugnados nas
razões do especial, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.

Por fim, especificamente com relação à falta de apreciação do pedido de
exclusão das acessões e benfeitorias da base de cálculo do laudêmio e da multa, verifica-se
a falta de prequestionamento do tema, pois não apreciado pelo Tribunal de origem. Incide,
neste ponto, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52640732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:08
Código de Controle do Documento: 3fdd0048-58f9-41da-b478-2f70d4e971b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.373.303 / ES
Número Registro: 2018/0260992-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01297861520154025001 1297861520154025001 201550011297863
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : ESTEPHAN JOSE MOANA
AGRAVANTE : CONSTANTINO COLODETTI
AGRAVANTE : MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS : SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTEPHAN JOSE MOANA
AGRAVANTE : CONSTANTINO COLODETTI
AGRAVANTE : MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
Documento eletrônico VDA53245942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:54
Código de Controle do Documento: f7225da8-bc09-4482-b4e6-06de870b9b41

ADVOGADOS : SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:54
Código de Controle do Documento: f7225da8-bc09-4482-b4e6-06de870b9b41